Tribunal: TJES
Processo: 5006562-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006562-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VERA LUCIA CHAGAS PEREIRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006562-09.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
VERA LUCIA CHAGAS PEREIRA

JU
IZ
: DR.
F
RANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RELATOR:
DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ALEGRE/ES, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Processo nº 5001148-24.2021.8.08.0002) ajuizada por VERA LUCIA CHAGAS PEREIRA em face de JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA, MUNICÍPIO DE ALEGRE e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum

deferiu
o pedido de tutela provisória de urgência
p
ara determinar que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE ALEGRE, solidariamente, no prazo de 05 (cinco) dias, custeie
m
a internação compulsória d
e
JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA,
conduzindo-o
à
clínica especializada para tratamento de dependência do uso de entorpecentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do
artigo 537 e ss, do CPC/15
.

Em suas razões recursais, sustentou a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, requisito a ser observado para o deferimento da medida de internação compulsória.

Neste viés, pleiteou
a
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e
,
no mérito,
a
reforma da decisão recorrida, indeferindo o pedido de tutela antecipada.

Decisão
recepcion
ando
o recurso em seu duplo efeito, para suspender a internação compulsória determinada na decisão recorrida.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça pel
o provimento recursal
.

C
omo é cediço,
o artigo 300,
caput
, do
CPC/15
,
estabelece
que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Prefacialmente
, impõe-se salientar que o direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde ao cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

A este respeito, a
Lei Federal n° 8.080/90,
ao dispor sobre
as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento
dos serviços correspondentes,
prescreve
, em seu artigo 2
o
,
caput,
que
"a saúde é um direito fundamenta
l
do ser humano, devendo o Estado
prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Desta forma, nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 393175 AgR/RS), revela-se como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios zelar pela preservação dos direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, particularidade que ganha especial destaque no caso dos autos diante da medida de internação compulsória vindicada ser prevista no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de atendimento integral à assistência médica e farmacêutica necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo se constatada a impossibilidade econômica deste em arcar com o custeio dos medicamentos e tratamentos indispensáveis à
preservação
de sua
saúde
e, via consequência, de sua

vida
,
consoante o entendimento assente do
Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Com relação à internação compulsória, cumpre destacar ser a mesma
admitida pela jurisprudência, sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras
d
e
arcar com as despesas alusivas ao tratamento,
desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01,
dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. USUÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1.
Como cediço, em sede de agravo de instrumento, a cognição a ser empreendida na instância ad quem restringe-se aos limites impostos do que fora decidido pelo Juiz a quo, ou seja, in casu, à existência ou não dos requisitos necessários à antecipação da tutela.
2
. A “internação compulsória” é aquela que pode ser determinada judicialmente, todavia, esta deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, atualizado e específico. Sem ele, o magistrado não pode determinar a internação por ausência de fundamento técnico.
3. Recurso conhecido e provido.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24139007462, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE.
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
O Poder Público, através de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como também coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância. Precedentes do STJ.

2.
O direito à saúde está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, tendo sido elevado a direito fundamental do homem, independente de suas condições financeiras.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (
TJES
, Classe: Agravo Ap, 6100053500, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2015, Data da Publicação no Diário: 08/07/2015)

C
onsoante se depreende da peça vestibular,

a agravada
ajuizou a demanda
originária
visando
a
internação compulsória
de
seu marido,

JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA,
nascido em
10.12.1962
,
em
razão de
o
mesm
o

apresentar quadro de transtornos mentais e comportamentais
decorrentes d
e dependência química e
uso
crônico e
abusivo de álcool,
portando-se
de forma agressiva e ameaçadora
contra terceiros, inclusive entes familiares,
e recusar-se a submeter-se ao tratamento médico prescrito
por profissional médico especializado
,
oportunidade em que requereu, liminarmente,
o custeio do tratamento
em
clínica especializada

pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo MUNICÍPIO DE
A
LEGRE
.

Dispõe o artigo 4º,
caput
e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida no artigo 1.777, do CC/02, que reforça o recolhimento como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

Por estas razões, visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio paciente, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que “
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS -
AÇÃO CIVIL DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PARECER MÉDICO E FUNDAMENTAÇÃO NA LEI N. 10.216/2001 - EXISTÊNCIA NA ESPÉCIE - EXIGÊNCIA DE SUBMETER O PACIENTE A RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES ANTES DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO - DISPENSA EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS 1.

A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2.
A interdição civil com internação compulsória, tal como determinada pelas instâncias inferiores, encontra fundamento jurídico tanto na Lei n. 10.216/2001 quanto no artigo 1.777 do Código Civil. No caso, foi cumprido o requisito legal para a imposição da medida de internação compulsória, tendo em vista que a internação do paciente está lastreada em laudos médicos.
3.
Diante do quadro até então apresentado pelos laudos já apreciados pelas instâncias inferiores, entender de modo diverso, no caso concreto, seria pretender que o Poder Público se portasse como mero espectador, fazendo prevalecer o direito de ir e vir do paciente, em prejuízo de seu próprio direito à vida.
4.
O art. 4º da Lei n. 10.216/2001 dispõe: "A internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes." Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas. Essa é exatamente a situação dos autos, haja vista ser notória a insuficiência de medidas extra-hospitalares, conforme se extrai dos laudos invocados no acórdão impugnado. (...)”(
STJ
; HC 169.172/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
DIAGNÓSTICO MÉDICO E PSICOLÓGICO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FALTA DE DISCERNIMENTO E INCAPACIDADE PARA PEDIR AJUDA MÉDICA.
EXPOSIÇÃO DA PRÓPRIA VIDA E DA VIDA DE TERCEIROS A RISCOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A internação compulsória de pessoas portadoras de doenças mentais é possível desde que determinada por ordem judicial e lastreada em laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º, parágrafo único, III, da Lei n.º 10.216⁄2001). 3. A internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput, todos da CF⁄1988). 3.
No presente caso, o quadro clínico do paciente foi objeto de diagnóstico feito por médica vinculada ao Sistema Único de Saúde de Água Doce do Norte, com expressa indicação de internação compulsória. Também consta dos autos um relatório subscrito por três profissionais da área da saúde (farmacêutico, assistente social e psicóloga) que compõem o 'NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família', órgão da Secretaria Municipal de Saúde de Água Doce do Norte, pedindo expressamente 'medida protetiva ou autorização judicial para internação compulsória' (fls. 28⁄29).
4.
Consta em tal relatório que o paciente é dependente químico há alguns anos, faz uso descontrolado de drogas lícitas e ilícitas a ponto de afetar o seu discernimento, não tendo lucidez para procurar ajuda médica. O relatório também descreve que a situação o paciente expõe a riscos a sua e de sua família, necessitando de atuação estatal para cessar esse quadro.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 068179000036, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

Examinados os autos, noto que a pretensão autoral é embasada no laudo médico reproduzido
no
Id. 10357259, da demanda originária,
subscrito pelo Dr.
Raphael T. Xavier,
CRM-ES nº
9
424, Psiquiatra,
atuante na
S
ecretaria Municipal de Saúde e Saneamento,
integrante do Sistema Único de Saúde (SUS),
o qual, além de não ser atual, eis que datado
de
10.09.2019,

sequer
indicou, expressamente, a necessidade de internação compulsória do paciente
, no que resultam desatendidos,
portanto, os requisitos legais para a drástica medida requerida em tutela provisória de urgência antecipada.

M
elhor sorte não assiste à autora/agravada no que pertine à documentação inserta nos Ids. 2170431 e 2170432, eis que,
enquanto a primeira limita-se a solicitar o encaminhamento do paciente a psiquiatra, a segunda sequer encontra-se datada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça não destoa da compreensão ora perfilhada:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO DEPENDÊNCIA QUÍMICA AUSÊNCIA DE LAUDO INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADAS EXCEPCIONALIDADE DO PLEITO RECURSO PROVIDO.
1.
A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ressalvando, contudo, a demonstração da efetiva insuficiência de tais medidas.
2.
Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade.
É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida
(HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014).
3. A internação do paciente encontra-se lastreada exclusivamente no pleito apresentado pela sua genitora, não havendo qualquer documento que demonstre a sua real situação, como laudos médicos que atestem sua condição psíquica e mental, ou guias de tratamentos e internações anteriores. 4. O relatório de acompanhamento apresentado à fl. 87, posterior à decisão combatida, não tem o condão de corroborar a tese sustentada pelo Parquet, eis que revela-se superficial, não demonstrando a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

5.
Recurso conhecido e provido.”(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000010, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 20/08/2018)

N
ão descuro, por outro lado, d
as informações prestadas
pela Gerente de Saúde Mental do CAPS I, Cristiane Campos Vieira,
na Declaração
datada de 11.11.2021, e da cópia dos prontuários do paciente, com registros inciados em 30.07.2010
e que se estendem até 11.11.2021. Entretanto tais registros não suprem a ausência de laudo médico
circunstanciado
exigida pelo
artigo 6º, da Lei 10.216/01.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para indeferir o pedido de tutela antecipada formulado na origem, reformando a decisão recorrida.

É como voto.

DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

R
ELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
AÇÃO
DE INTERDIÇÃO COMPULSÓRIA.
DIREITO À SAÚDE.
AUSÊNCIA DE
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

I.
D
ispõe o artigo 4º,
caput
e §1º,
da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades,
visará a reinserção social do paciente em seu meio e
somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida
n
o artigo 1.777, do CC/02,
que reforça
o recolhimento
como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

I
I.
Visando
resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que “
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

III
.
Na hipótese,
o laudo médico que embasa a pretensão autoral
não
é possível de ser enquadrado como
circunstanciado.
Além do mais,
sequer
houve a indicação de
internação na modalidade compulsória
,
desatendendo, portanto, os requisitos legais para a drástica medida requerida em
sede de
tutela provisória de urgência antecipada.

IV.
Recurso c
onhecido e
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.